Tribunal: STF
Processo: Rcl 91677
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Tema 1.389. Violação à determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria objeto do tema 1.389 da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de estrita aderência. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta contra decisão que negou a suspensão do processo de origem até o julgamento do mérito do tema 1.389 da repercussão geral.

    2. Negou-se seguimento à reclamação diante da ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado.

    3. Agravo regimental interposto pelo reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se há estrita aderência entre o ato reclamado e o tema 1.389 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    5. No caso, a controvérsia se refere à existência de contratação informal, de modo que não se discute nos autos a existência de contrato civil ou comercial de prestação de serviços, mas sim a configuração de vínculo trabalhista, hipótese não abrangida pelo ARE-RG 1.532.603, tema 1.389 da repercussão geral.

    6. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental desprovido.